Tribunal: TJMT
Processo: 1003318-81.2022.8.11.0046
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-01
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
SÚMULA DE JULGAMENTO
EMENTA: RECURSOS INOMINADOS CÍVEIS. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C PERDAS E DANOS. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. FRAUDE POR TERCEIRO. GOLPE DO INTERMEDIÁRIO. OLX. AUTOR E RÉU ENGANADOS PELO GOLPISTA SE PASSANDO POR INTERESSADO NA AQUISIÇÃO DO VEÍCULO. DEPÓSITO DO VALOR EM CONTA DE TERCEIRO. DESCONHECIMENTO DO ESQUEMA PELOS ENVOLVIDOS. AUSÊNCIA DE CAUTELA, DETERMINANTE PARA O SUCESSO DO GOLPE. CULPA CONCORRENTE. REEMBOLSO DESPESAS COM CONSERTO DO VEÍCULO. AUSÊNCIA DE BOA-FÉ. MULTA DE TRÂNSITO. MATÉRIA NÃO SUSCITADA EM CONTESTAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. 1- Manutenção da sentença que reconheceu a invalidade do negócio jurídico, ordenou a devolução do bem e a repartição dos prejuízos na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada parte. 2- Estando demonstrado que ambas as partes foram responsáveis pelo sucesso do golpe praticado por terceiro, impõe-se o reconhecimento da culpa concorrente, o que enseja o rateio do prejuízo suportado, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada parte, dada a equivalência das condutas. 3- Ausência de boa-fé da Recorrente na realização dos gastos com o reparo do motor do veículo, pois utilizou o bem mesmo ciente da disputa pela sua propriedade, impedindo a indenização por tais gastos. 4- Matéria nova de mérito suscitada em recurso configura inovação recursal, estando alcançada pela preclusão consumativa, impondo-se o não conhecimento de suas razões, para que não haja supressão de instância. 5- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 60, §§1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 6- Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, e em razão da improcedência dos recursos: 6.1) condeno as partes Recorrentes, ao pagamento, cada uma, em 50% (ciquenta por cento) das custas, despesas processuais, e honorários advocatícios, estes também para cada parte, que arbitro: 6.2) inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa; 6.3) havendo condenação, em 20% (vinte por cento) sobre o valor desta; 6.4) em sendo o valor dado à causa até 10 (dez) salários mínimos, os honorários serão no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§8o e 8o-A, do CPC; 6.5) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 7- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003318-81.2022.8.11.0046
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Indenização por Dano Material, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[PAMELA REGINA DA SILVA - CPF: 026.055.431-61 (RECORRENTE), MAX DELIS DE QUEIROZ - CPF: 890.705.421-53 (ADVOGADO), VINICIUS RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 035.210.471-64 (RECORRIDO), JOYCE LUCIO CAVALCANTE - CPF: 048.127.151-13 (ADVOGADO), MAX DELIS DE QUEIROZ - CPF: 890.705.421-53 (ADVOGADO), PAMELA REGINA DA SILVA - CPF: 026.055.431-61 (RECORRIDO), JOYCE LUCIO CAVALCANTE - CPF: 048.127.151-13 (ADVOGADO), VINICIUS RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 035.210.471-64 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E A ELES NEGOU PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2024